Tribunal: TJDFT
Processo: 0722166-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722166-13.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0710218-24.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: LORENA ROSA DE OLIVEIRA, MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA FARIAS, MARIA LINA ROSA DE OLIVEIRA DIAS, RUDINI RODARTE AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOAO RODARTE ROSA DE OLIVEIRA DESPACHO Considerando-se a existência de embargos de declaração com efeito infringente opostos pela própria parte agravante em ID n° 158797201 (autos de origem) e a pendência do respectivo julgamento, INTIME-SE a parte recorrente, com fundamento nos arts. 9 e 10, do CPC, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse e o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora